Tribunal: CARF
Processo: 10437.720153/2014-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO NUNEZ CAMPOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10437.720153/2014-12
ACÓRDÃO
2401-012.508 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCO AURELIO ALIBERTI MAMMANA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
À ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. DEMONSTRATIVO DE
EVOLUÇÃO PATRIMONIAL E FINANCEIRA. ÔNUS DA PROVA. DIRPF. ERRO
DE PREENCHIMENTO NÃO COMPROVADO. LUCROS E DIVIDENDOS NÃO
DISTRIBUÍDOS. MANUTENÇÃO DO DINHEIRO EM ESPÉCIE DECLARADO.
Havendo informações prestadas pelo próprio contribuinte na DIRPF, sem
retificação anterior ao início da ação fiscal, incumbe-lhe o ônus de
comprovar o alegado erro de preenchimento, o que não se satisfaz com
meras alegações desacompanhadas de documentação idônea.
MÚTUO. RECIBO PARTICULAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
INGRESSO
FINANCEIRO
E
DA
CONTABILIZAÇÃO
NA
MUTUANTE.
DESCONSIDERAÇÃO.
Não se reconhece como origem de recursos mútuo não comprovado por
elementos que demonstrem o efetivo ingresso financeiro na esfera
patrimonial do contribuinte e sua correspondente contabilização na pessoa
jurídica mutuante, ainda que exista recibo particular.
OPERAÇÕES SOCIETÁRIAS. AUMENTO E REDUÇÃO DE CAPITAL NO MESMO
ANO-CALENDÁRIO. RECOMPOSIÇÃO DO STATUS QUO ANTE. OPERAÇÃO
ECONOMICAMENTE
NEUTRA.
INEXISTÊNCIA
DE
AQUISIÇÃO
DE
DISPONIBILIDADE ECONÔMICA. EXCLUSÃO DE DISPÊNDIO.
Aumento de capital precedido de redução deliberada no mesmo exercício,
com posterior recomposição do capital social ao patamar anterior, sem
ingresso efetivo de recursos nem devolução tributável ao sócio, configura
operação economicamente neutra, incapaz de caracterizar acréscimo
patrimonial tributável.
Fl. 988
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.508 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720153/2014-12
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir dos dispêndios, no mês de agosto de 2009, o valor de R$
1.920.544,00.

Assinado Digitalmente
Leonardo Nuñez Campos – Relator

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elisa Santos Coelho Sarto,
Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Leonardo Nuñez Campos, Marcio Henrique Sales Parada,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim (substituto[a] integral), Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão n. 03-80.695, da 6a
Turma da DRJ/BSB, que julgou procedente em parte a impugnação apresentada pelo contribuinte.
O relatório do acórdão recorrido bem retrata a ação fiscal:
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado por auditor-fiscal da DERPF
São Paulo/SP, auto de infração (fls. 799/807) referente ao Imposto de Renda
Pessoa Física, exercício 2010 ano-calendário 2009, sendo cientificado em
06/05/2014, conforme Aviso de Recebimento (fl. 808). O valor do crédito
tributário apurado está assim constituído, conforme Demonstrativo do Crédito
Tributário (fl. 799):
Imposto de Renda Pessoa Física

1.443.479,20
Multa de Ofício (passível de redução)

1.082.609,40
Juros de Mora (cálculo até 04/2014)

537.407,31
Crédito Tributário Apurado

3.063.495,91
Fl. 989
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.508 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720153/2014-12
3
A presente ação fiscal foi levada a efeito com o objetivo de examinar o regular
cumprimento de suas obrigações tributárias referentes ao ano-calendário 2009.
Foi emitido Termo de Início de Fiscalização em 22/03/2012 (fls. 16/18) com
ciência em 28/03/2012 (fls. 20), por meio do qual intimava-o a:
(...)
Foram emitidos os termos de intimação de fls. 39/40, 41/42, 43, 44, 48/49, por
meio dos quais foram solicitados documentos referentes ao "Aumento de Capital
com Reservas" declarado na DIRPF ano-calendário 2009 referente a empresa MCN
Participações e Empreendimentos Ltda; Livro Caixa da Fazenda Porto Bonito -
Itaquaraí, discriminando os valores que foram considerados como Receita Bruta
Mensal e Despesa de Custeio/Investimentos; os livros contábeis da empresa MCN
Participações e Empreendimentos Ltda referente ao aumento de capital com
reservas; comprovação dos créditos informados na DIRPF no valor de R$
843.419,33 referente a empresa ICB Comércio Locação e Serviços Ltda e o
respectivo Livro Fiscal da pessoa jurídica; comprovação da despesa médica com a
empresa OMNIT Serviços de Saúde Ltda; apresentação dos livros diários e razão
empresa MCN Participações e Empreendimentos Ltda relativo ao "Aumento de
Capital com Reservas" declarado na DIRPF ano-calendário 2009.
Em resposta aos termos de intimação, o representante legal do contribuinte
apresentou os documentos de fls. 54/780, dentre os quais, demonstrativos
mensais de cartões de crédito, comprovantes de despesas do imóvel no município
de Coxim-MS e comunicação de que os Livros Diário e Razão dos anos 2007 e
2008 da empresa MCN Participações e Empreendimentos Ltda não foram
localizados, solicitando prazo para recomposição de escrituração.
Durante o procedimento de fiscalização foram enviados Termos de Ciência e de
Continuação de Procedimento Fiscal (fls. 21/38).
Em conseqüência, com base nas informações carreadas para os autos, a
autoridade lançadora constatou a seguinte infração:
- ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
Omissão de rendimentos tendo em vista a variação patrimonial a descoberto, ou
seja, excesso de aplicações sobre origens, não respaldado por rendimentos
tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de
tributação definitiva, conforme Termo de Verificação Fiscal em anexo que é parte
integrante deste Auto de Infração.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
31/08/2009

1.350.522,21

75%
31/12/2009

3.925.230,90

75%
O enquadramento legal encontra-se à fl. 800.
Fl. 990
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.508 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720153/2014-12
4
Em 04/06/2014, no pedido de impugnação (fls. 812/820), acompanhado dos
documentos de fls. 823/829, 832/855, 858/919, o contribuinte alega que:
- o Auditor-Fiscal considerou o saldo positivo no dia 01/01/2009 de R$
3.297.130,00 e o valor de R$ 3.926.000,00 em 31/12/2009 e apurou os meses em
que houve defasagem de caixa, lavrando o Auto de Infração;
- de acordo com o Termo de Verificação Fiscal, o Auditor-Fiscal deixou de
considerar como recursos para fins de cálculo do valor patrimonial a quantia de
R$ 3.400.000,00 provenientes de lucros e dividendos da pessoa jurídica Italian
Coffee do Brasil Indústria, Comércio e Locação de Máquinas e Flow Pack Indústria
e Comércio de Alimentos Ltda baseado em meros indícios;
- houve erro na elaboração da declaração de renda, pois não houve distribuição
de lucros, o que está comprovado pelos Livros Razão das sociedades e atas de
reunião de sócios, demonstrando a inexistência dos valores para distribuição por
falta de disponibilidades;
- detém R$ 526.000,00 em espécie e R$ 3.400.000,00 em bancos de crédito de
lucros a receber;
- deve ser desconsiderado este valor no cálculo da variação patrimonial e o saldo
final de dinheiro em espécie;
- sendo o saldo final de R$ 3.926.000,00 face à inclusão do crédito relativo ao
lucro a distribuir, deve o valor de R$ 3.400.000,00 ser considerado recurso
calculado na forma do art. 39, XXIX do RIR/99;
- a Fiscalização constatou a declaração de dívida e ônus reais de R$ 60.000,00
referente a um mútuo celebrado entre o contribuinte e a MCN Participações e
Empreendimentos Ltda, que não consta no Livro Diário;
- o valor não foi considerado recurso para efeito de variação patrimonial;
- a ausência do registro no Livro Diário não implica em penalidade para o
contribuinte, pois a diferença entre o saldo inicial e o final da fiscalização
comporta esta diferença;
- o saldo inicial a ser considerado é R$ 3.297.130,00 e o final de R$ 526.000,00
demonstram que o valor do mútuo foi considerado;
- não deixou de justificar o aumento do patrimônio e não pode sofrer penalidade
por isso;
- de acordo com a fiscalização houve aumento do capital social da empresa MCN
no montante de R$ 3.258.000,00 devido à capitalização de lucros acumulados do
exercício até 28/02/2009 e que não houve a comprovação da existência da
reserva no registro dos anos anteriores pela não apresentação dos Livros Diários;
- fundamentou a fiscalização que o aumento do capital social por reserva de
lucros dos anos anteriores é uma forma de majoração do capital social mediante
lançamento contábil e que deve ser guardada toda a documentação;
Fl. 991
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.508 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720153/2014-12
5
- considerou-se R$ 1.480.770,00 como despendido/aplicação em março/2009;
- os livros solicitados pela fiscalização foram perdidos, sendo refeita a escrituração
conforme previsão legal;
- o Auditor-Fiscal não aceitou os documentos por falta de registro na Junta
Comercial, o que já foi providenciado e o Livro encontra-se em anexo;
- a apresentação dos Livros atende a solicitação da fiscalização ainda que na fase
processual e os registros demonstram a regular situação do contribuinte, uma vez
que constam os lançamentos dos valores distribuídos;
- parece entendimento do Auditor-Fiscal que não comprovada a geração dos
lucros no ano anterior, presume-se aumento em dinheiro;
- de acordo com o art. 129, inciso VI do RIR/99 que a ausência do valor pago será
igual a zero se não puder ser comprovado na forma dos incisos I a V;
- houve aumento do custo de aquisição do bem de acordo com o inciso IV do art.
41 do RIR/99;
- desconsiderada a existência das reservas, o acréscimo deve ser considerado
custo zero com consequente desconsideração tanto do rendimento não
tributável, como do acréscimo ao custo de aquisição;
- o aumento de capital de R$ 3.258.000,00 para R$ 6.959.925,00 abarca, também,
reserva de lucros de 2009 conforme item 2 da 4a alteração do Contrato Social;
- a fiscalização faz referência ao aumento de capital social ocorrido na empresa
MCN de R$ 2.158.564,00 para R$ 6.959.925,00 integralizado em dinheiro e
aproveitamento de créditos existentes em 04/08/2009;
- de acordo com o Auditor-Fiscal o contribuinte não detinha créditos
contabilizados na empresa no montante de R$ 1.920.544,00, considerado como
dispêndio/aplicação;
- os itens “2.6) Aumento e redução do Capital Social em 25/03/2009” e “2.7)
Aumento do Capital Social em 04/08/2009” do Termo de Verificação Fiscal devem
ser analisados em conjunto;
- houve aumento do capital social da MCN, conforme quarta alteração do
contrato social, de R$ 3.258.000,00 para R$ 6.959.925,00 integralizando a
totalidade da reserva de lucros acumulados e do exercício até 28/02/2009;
- foi reduzido o capital social para R$ 2.158.564,00 por meio da transferência de
ações da sociedade anônima CPQ Brasil S/A;
- foi celebrada a quinta alteração contratual, aumentando o capital social em R$
4.801.361.00, retornando ao valor de R$ 6.959.925,00, optando pela não
distribuição de ações da sociedade anônima Casa do Pão de Queijo S/A;
- nenhum destes atos foram considerados na sociedade, nos sócios, não tendo
efeito patrimonial, nem na esfera tributária;
Fl. 992
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.508 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720153/2014-12
6
- mesmo se constar do Livro Razão a existência dos créditos, o aumento do capital
foi feito a custo zero para o contribuintes, conforme art. 129, inciso VI do RIR/99,
pois, também, não há registro no Livro Razão da redução do capital ou da
aplicação de qualquer outro recurso para aumentá-lo;
- a melhor doutrina e jurisprudência consagram que nos contratos o que importa
é a vontade real e não a declarada;
- a quinta alteração do contrato social dever ser interpretada observando-se a
vontade comum dos sócios de retificar e ratificar a quarta alteração contratual,
anulando a redução do capital social nela deliberada.
Face o acima exposto, o Demonstrativo da Evolução Patrimonial e Financeiro do
Contribuinte que originou o Auto de Infração ora impugnado deve ser retificado na
linha "recurso disponível no final do mês" nos meses de março e seguintes, agosto
e seguintes e dezembro para acréscimos dos recursos isentos e não tributados
recebidos por aumento de capital em 25/03/2009, R$ 1.480.770,00 (hum milhão
quatrocentos e oitenta mil setecentos e setenta reais) e por lucros distribuídos no
valor de R$ 3.400.000,00 (três milhões e quatrocentos mil reais) e do estorno da
aplicação em aumento de capital no valor de R$ 2.920.544,00 (dois milhões
novecentos e vinte mil quinhentos e quarenta e quatro reais), de forma que a linha
"Acréscimo patrimonial descoberto" em agosto seja zero e positiva de R$
1.325.560,89 (hum milhão trezentos e vinte e cinco mil quinhentos e sessenta reais
e oitenta e nove centavos) no mês de dezembro.
Requer o cancelamento do Auto de Infração.
É o relatório.
A DRJ julgou procedente em parte a impugnação, em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
JURISPRUDÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas não constituem normas complementares
do Direito Tributário, aplicando-se somente à questão em análise e vinculando as
partes envolvidas no litígio, à exceção das decisões do STF sobre
inconstitucionalidade da legislação.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Tributam-se, mensalmente, como rendimentos omitidos, os acréscimos
patrimoniais a descoberto, caracterizados por sinais exteriores de riqueza, que
evidenciam a renda auferida e não declarada, não justificados pelos rendimentos
declarados (tributáveis, não-tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte).
MÚTUO. COMPROVAÇÃO.
Fl. 993
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.508 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720153/2014-12
7
A alegação da existência de empréstimo realizado com terceiro não se prova
unicamente por meio da Declaração de Ajuste Anual do IRPF, devendo ser
acompanhada de comprovação inequívoca da efetiva transferência do numerário
emprestado.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Em resumo o acórdão decidiu o seguinte, item por item:
- DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS E DIVIDENDOS RECEBIDOS (ITEM 1.2.1 DO TERMO DE
VERIFICAÇÃO FISCAL)
(...)
Portanto, mantém-se o dinheiro em espécie no valor de R$ 3.926.000,00
informado pelo impugnante na Declaração de Ajuste Anual e não de R$
526.000,00 como requer o impugnante.
- DÍVIDAS E ÔNUS REAIS - MÚTUO DE R$ 60.000,00 (ITEM 1.4 DO TERMO DE
VERIFICAÇÃO FISCAL)
(...)
Portanto, mantém-se o auto de infração relativo a esta parte sem considerar
como ingresso de recursos o valor de R$ 60.000,00 por falta de comprovação.
AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL EM MARÇO/2009 (ITEM 2.6 DO TERMO DE
VERIFICAÇÃO FISCAL):
(...)
Uma vez que o sujeito passivo comprovou que a pessoa jurídica detinha em
31/12/2008 lucros acumulados no montante de R$ 3.507.486,33, inclui-se como
origem no mês de março/2009 o valor de R$ 1.480.770,00.
AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL EM AGOSTO/2009 (ITEM 2.7 DO TERMO DE
VERIFICAÇÃO FISCAL):
(...)
Portanto, mantém-se o valor R$ 1.920.544,00 como dispêndio/aplicação no mês
de agosto/2009.
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fls. 946/985), em que:
- Em relação ao item 1.2. do Relatório Fiscal, argumenta que o fiscal deixou de
considerar a quantia de R$ 3.400.000,00 (três milhões e quatrocentos mil reais) oriundos de lucros
e dividendos das empresas Italian Coffee do Brasil e Flow Pack. Afirma que a autuação foi feita
com base em meros indícios e que houve erro na elaboração da declaração de renda, pois não
houve realmente a distribuição de lucros das empresas citadas, o que estaria comprovado pela
documentação acostada, mas que os valores permaneciam a disposição dos sócios para
distribuição futura, quando houvesse disponibilidade financeira. Assim, não poderia haver o saldo
Fl. 994
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.508 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720153/2014-12
8
de R$ 3.926.000,00 em disponibilidades financeiras, como declarado erroneamente, mas sim de
R$ 526.000,00 em disponibilidades e R$ 3.400.000,00 em crédito de lucros a receber. Assim, o erro
não poderia criar imposto e com essa correção os demais itens do lançamento “deixariam de
existir”, por haver comprovação de renda suficiente para lhes dar suporte.
- No item 1.4 a fiscalização constatou a declaração de dívida no montante de R$
60.000,00 pois o mútuo celebrado com a MCN Participações não consta no livro diário da
empresa. Argumenta que a ausência do livro da empresa não poderia implicar em penalidade para
o contribuinte e que o valor é comportado pela diferença de saldo inicial e final.
- No item 2.7, referente aos movimentos de aumento e redução de capital da
empresa MCN, afirma que o item deve ser analisado em conjunto com o 2.6. defende que as
sucessivas alterações contratuais realizadas em 2009, envolvendo aumento e posterior redução do
capital social da sociedade, não produziram quaisquer efeitos patrimoniais ou tributários, por se
tratarem de atos meramente formais posteriormente desconstituídos. Sustenta que não houve
ingresso de novos recursos, distribuição de valores ou acréscimo patrimonial aos sócios, tendo o
capital sido restabelecido ao patamar anterior por meio de alteração contratual destinada apenas
a retificar ato precedente. Afirma, ainda, que o aumento de capital ocorreu a custo zero, sem
constituição de créditos ou registros contábeis no Livro Razão, devendo prevalecer a vontade real
dos sócios, no sentido de inexistência de efeitos econômicos ou tributários das referidas
operações.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Leonardo Nuñez Campos – Relator
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade do
Decreto n. 70.235/72, razão pela qual dele conheço.
Ausentes preliminares.
No mérito, trata-se de auto de infração de IRPF (exercício 2010, ano-calendário
2009), lavrado com fundamento em acréscimo patrimonial a descoberto, a partir de
demonstrativo de evolução patrimonial e financeira, com fatos geradores apontados, dentre
outros, em 31/08/2009 e 31/12/2009.
Na impugnação, o contribuinte sustentou, em síntese: (i) erro de preenchimento da
DIRPF quanto a lucros e dividendos, que teriam sido lançados como “a receber”, repercutindo no
item “dinheiro em espécie”; (ii) existência de mútuo de R$ 60.000,00; (iii) aumento de capital com
reservas em março/2009 (R$ 1.480.770,00) e questionamentos sobre operações societárias em
agosto/2009 (inclusive “aproveitamento de créditos” e alegada ausência de efeitos patrimoniais).
Fl. 995
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.508 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720153/2014-12
9
A DRJ julgou a impugnação procedente em parte para incluir como origem, no mês
de março/2009, R$ 1.480.770,00 (aumento de capital por reservas de lucros), mantendo o
lançamento quanto aos demais pontos, inclusive quanto à não comprovação de lucros/dividendos
e ao mútuo, e quanto ao dispêndio de R$ 1.920.544,00 em agosto/2009.
Remanesce, então, a discussão sobre os lucros recebidos (item 1.2.1 do TVF), sobre
a desconsideração do mútuo com a MCN Participações (item 1.4 do TVF) e sobre o aumento de
capital em agosto de 2009 (item 2.6. do TVF).
Sobre os lucros percebidos (item 1.2.1 do TVF), o contribuinte confirma que não
houve a distribuição dos referidos lucros no valor de R$ 3.400.000,00 das sociedades Italian Coffee
do Brasil e Flow Pack, porém afirma que houve uma deliberação pela distribuição quando a
empresa tivesse caixa (mas não ocorreu em 2009) e que o valor que está declarado na sua DIRPF
como “numerários em espécie e em bancos” teria sido erroneamente declarado por incluir este
valor a ser recebido.
Ocorre que, havendo o contribuinte apresentado as respectivas informações na
DIRPF sem a respectiva retificação da declaração antes do início do procedimento fiscal, cabe a ele
o ônus de comprovar o erro, o que não aconteceu no caso concreto.
Como bem apontado na decisão recorrida:
Ora, o impugnante quer fazer crer que o dinheiro em espécie consignado na
Declaração de Bens e Direitos em 31/12/2009 está vinculado a distribuição de
lucros de R$ 3.400.000,00 desconsiderada pelo Auditor-Fiscal e com a qual
concorda. Registre-se que em 31/12/2008 o impugnante já tinha R$ 3.297.130,00
de numerário em espécie e considerado no Demonstrativo da Evolução
Patrimonial e Financeira.
Não há como se considerar, alternativamente, como requer o interessado a
inclusão do valor de R$ 3.400.000,00, uma vez que, como afirma o próprio
impugnante, não houve a distribuição de lucros.
Sistematicamente, o impugnante informa na Declaração de Ajuste Anual dinheiro
em espécie e em bancos, porém sem segregar o dinheiro em espécie e o dinheiro
em conta corrente bancária.
Nos documentos apresentados constam a distribuição de lucros para o sócio da
Flow Pack Indústria e Comércio de Alimentos Ltda (fl. 1008) e Italian Coffee do
Brasil Ind. Com. Loc. de Maq. Ltda (fl. 109), diverso do contribuinte.
Porém, o impugnante não junta aos autos documentação contábil das pessoas
jurídicas que comprovem o crédito a receber que demonstra ter juntos às
empresas.
Portanto, mantém-se o dinheiro em espécie no valor de R$ 3.926.000,00
informado pelo impugnante na Declaração de Ajuste Anual e não de R$
526.000,00 como requer o impugnante.
Fl. 996
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.508 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720153/2014-12
10
Assim, o recurso há de ser rejeitado neste ponto.
Sobre o mútuo de R$ 60.000,00 reais (item 1.4 do TVF), também me parece que
assiste razão à decisão recorrida, tendo em vista que também os elementos probatórios não são
suficientes para sustentar as alegações do contribuinte.
Embora exista um recibo assinado pelo contribuinte (fls. 170), o que representa a
quitação nos termos do art. 320 do Código Civil, que poderia ser dada por instrumento particular,
as circunstâncias do caso concreto, em que não
prova do ingresso financeiro na conta do contribuinte e nem a contabilização do
mútuo na empresa mutuante, levam ao acerto da decisão recorrida em não considerar o ingresso
do valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil) lançado.
Sobre o aumento do Capital Social em Agosto de 2009 (item 2.7 do Termo de
Verificação Fiscal), me parece que o contribuinte tem razão. No recurso, explica:
No dia 25/03/2009 foi assinada a quarta alteração do contrato social da MCN,
acima referida, aumentando o capital social de R$ 3.258.000,00 (três milhões
duzentos e cinquenta e oito mil reais) para R$ 6.959.925,00 (seis milhões
novecentos e cinquenta e nove mil novecentos e vinte e cinco reais)
integralizando com a totalidade da reserva de lucros acumulados e do exercício
até o dia 28/02/2009. Considerando capital excessivo os sócios resolveram reduzi-
lo para R$ 2.158.564,00 (dois milhões cento e cinquenta e oito mil quinhentos e
sessenta e quatro reais) por meio de transferência de ações da sociedade
anônima CPQ Brasil S.A.
Efetuado o arquivamento do ato na JUCESP (Junta Comercial do Estado de São
Paulo), foi constatado que a sociedade diante de seus objetivos sociais não devia
se desfazer das ações da CPQ Brasil S.A., bem como necessitava manter seu
capital social íntegro, sem qualquer redução, no valor de R$ 6.929.925,00 (seis
milhões novecentos e vinte e nove mil novecentos e vinte e cinco reais), razão
pela qual foi celebrada a quinta alteração do contrato social aumentando o capital
em R$ 4.801.361,00 (quatro milhões oitocentos e um mil trezentos e sessenta e
um reais), voltando para R$ 6.959.925,00 (seis milhões novecentos e cinquenta e
nove mil novecentos e vinte e cinco reais). Para justificar o aumento acima do
aumento que se objetivava reverter, os sócios deliberaram a não distribuição de
ações da sociedade anônima Casa do Pão de Queijo S.A.
Ocorre que foi decidido o retorno ao capital anterior, razão pela qual nenhum
desses atos foram considerados na sociedade e nas pessoas dos sócios, ou seja,
nem o aumento, nem a redução e nem a distribuição das ações.
Consequentemente, as alterações não tiveram qualquer efeito patrimonial, seja
para aumento ou diminuição de valores, e não operaram efeitos na esfera
tributária.
Fl. 997
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.508 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720153/2014-12
11
O intuito da fiscalização é de identificar a sonegação de valores e cobrar tributos
não pagos. Conforme demonstrado acima, não é esse o caso em discussão.
Cumpre notar, ademais, que mesmo sem constar do Livro Razão da empresa a
existência dos créditos, o aumento de capital foi feito a custo zero para o
contribuinte, conforme artigo 129, inciso VI do RIR/99, pois também não há
registro no livro Razão da redução do capital ou da aplicação de qualquer outro
recurso para aumentá-lo.
A melhor doutrina e jurisprudência consagram que nos contratos o que importa é
a vontade real e não a declarada. Assim, a 05a (quinta) alteração do contrato
social deve ser interpretada observando-se que a vontade comum dos sócios era
simplesmente retificar e ratificar a 04a (quarta) alteração anulando a redução do
capital social nela deliberada. Isto posto, a descrição contida no item 3 da própria
Alteração Contratual deve ser interpretada na forma determinada pelo art.112 do
Código Civil, excluindo a frase “subscritas e integralizadas neste ato em dinheiro
pelos sócios com aproveitamento de créditos em conta corrente junto a
sociedade”, já que esses créditos, caso existentes decorrem da própria redução
que se pretende anular.
Observe-se que o acórdão recorrido reconhece a regularidade do aumento de
capital de março/2009 com lucros acumulados da sociedade. Em sequência, a empresa deliberou
pela redução de capital, com a devolução do capital excedente para os sócios, tudo na mesma
alteração do contrato social (4a Alteração – fl. 753 e seguintes).
Consta na 5a Alteração Contratual (fl. 131 e seguintes), que os sócios após a
redução, em agosto de 2009, entenderam que era importante manter o capital social íntegro, e
aprovaram novo aumento de capital, de modo que o valor do capital social voltou para R$
6.659.925,00. Ou seja, o único aumento real de capital social foi o ocorrido em março de 2009,
sendo a alteração promovida em agosto de 2009 apenas a recomposição do status quo ante.
Verifique-se, também, que não foi adicionado pela fiscalização aos ingressos do
contribuinte decorrentes da devolução de capital estipulada na alteração contratual anterior, que
está juntada aos autos e devidamente registrada na junta comercial.
Embora a empresa não tenha contabilizado corretamente a diminuição e posterior
aumento de capital, tal ato não pode ser imputado ao contribuinte, mormente quando a operação
foi economicamente neutra e aconteceu no mesmo ano calendário, não se podendo falar em
aquisição de disponibilidade econômica no caso.
Assim, entendo que deve ser dado provimento parcial ao recurso voluntário do
contribuinte para excluir dos dispêndios do contribuinte o valor de R$ 1.920.544,00 no mês de
agosto de 2009.
Ante o exposto, conheço e dou provimento parcial ao recurso voluntário do
contribuinte para excluir dos dispêndios o valor de R$ 1.920.544,00 no mês de agosto de 2009.
Assinado Digitalmente
Fl. 998
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.508 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720153/2014-12
12
Leonardo Nuñez Campos
Relator

Fl. 999
DF CARF MF
Original